Tribunal: TJDFT
Processo: 0702752-72.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. IPVA. FATO NOVO SUPERVENIENTE. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE CDA. PAGAMENTO EFETUADO APÓS AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO DISTRITO FEDERAL. TEMA 708 STF. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO PARCIAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NÃO DEMONSTRADA. ARRENDAMENTO MERCANTIL E ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SUJEITO PASSIVO. CONTRIBUINTE. PROPRIETÁRIO. CREDOR FIDUCIÁRIO E ARRENDADOR. SOLIDARIEDADE. RETIRADA DO GRAVAME DO SISTEMA NACIONAL DE GRAVAMES. MEDIDA INSUFICIENTE. RESPONSABILIDADE. MANUTENÇÃO.
1. A baixa administrativa de Certidão de Dívida Ativa (CDA) promovida após o ajuizamento da ação, representa fato superveniente e deve ser levado em consideração no julgamento do recurso, à luz do disposto no art. 493 do Código de Processo Civil. Preliminar parcialmente acolhida para declarar extinto o feito, sem resolução de mérito, em face de obrigação tributária adimplida no curso processual.
2. O Distrito Federal ostenta legitimidade para a cobrança de IPVA devido sobre veículos registrados e licenciados no âmbito de seu território, na medida em que, ao exercer sua competência legislativa plena, definiu a responsabilidade pelo pagamento do imposto através da Lei n. 7.431/85, com alterações introduzidas em seu artigo 1° pela Lei n. 223, de 30/12/91. Inaplicável ao caso concreto a tese fixada pelo Tema no 708 do STF.
3. Rejeita-se a alegação de prescrição parcial do crédito tributário se não foi devidamente acompanhada de prova de que a pretensão executiva se encontra prescrita.
4. Os artigos 7o e 8o do Decreto no 34.024/2012 apontam quem são os contribuintes e responsáveis pelo pagamento do imposto sobre a propriedade de veículos automotores, quais sejam: proprietário e titular do domínio útil do veículo automotor, nos casos de locação e arrendamento mercantil.
5. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado de que a instituição financeira, como possuidora indireta do veículo, é responsável solidária pelo pagamento do IPVA.
6. A baixa do gravame não altera a titularidade da propriedade do automóvel perante o DETRAN, o que impede o reconhecimento da ausência de responsabilidade pretendida pela parte autora.
7. O entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça é no sentido de que a retirada do gravame do Sistema nacional de Gravames é medida insuficiente para afastar a responsabilidade da autora. Precedentes.
8. Preliminar parcialmente acolhida para extinção do feito, sem resolução de mérito, em relação à obrigação tributária adimplida no curso do feito. Prejudicial de prescrição afastada. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada. No mérito, apelação conhecida e desprovida.